Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. SUFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança Preventivo impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor da rede pública do Distrito Federal, objetivando assegurar o direito à posse mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, diante da comprovada impossibilidade de expedição do diploma por razões alheias à sua vontade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso podem ser aceitos como comprovação suficiente da escolaridade exigida para o exercício do cargo público de professor temporário, em substituição ao diploma, diante da sua indisponibilidade por motivo justificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito líquido e certo foi comprovado por documentos que demonstram a conclusão do curso superior e a colação de grau.
4. A exigência de diploma como condição exclusiva para posse revela formalismo excessivo, quando há outros documentos idôneos que comprovam a habilitação técnica do candidato.
5. O impetrante já exercia o cargo mediante os mesmos documentos, o que corrobora a razoabilidade da flexibilização, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
6. A demora na emissão do diploma decorreu de trâmites burocráticos da instituição de ensino, sem culpa do impetrante.
7. Aplicação analógica do art. 3o, § 1o, da Lei no 13.726/2018, que veda exigências desnecessárias de comprovação de fatos já atestados por documentos válidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida para consolidar a liminar deferida, assegurando a habilitação do impetrante com base em certificado de conclusão de curso e histórico escolar, desde que atendidos os demais requisitos para o cargo.
Tese de julgamento:
1. É admissível a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar como comprovação de escolaridade exigida para posse em cargo público, diante da ausência justificada do diploma.
2. A exigência exclusiva de diploma, quando há comprovação idônea da conclusão do curso, configura formalismo desproporcional, passível de controle judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 7o, III e 25; Lei no 13.726/2018, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/06/2017; REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/02/2014; TJDFT, Acórdãos 1937607, 1995824 e 1995734.